Tribunal: TCU
Processo: 006.077/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3977/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.077/2021-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Claudio Pinheiro Santana (XXX.554.237-XX); Ivanildo Milanes Gomes (XXX.622.204-XX); Manoel Jorge Salles Castanheira (XXX.231.572-XX); Nilo Francisco de Melo (XXX.886.604-XX); Osmael Fausto Suzano (XXX.741.248-XX); Osvaldo Sarmento Martins (XXX.894.060-XX); Rodrigo Jose da Silva Teixeira (XXX.126.637-XX); Walter Sotero Franco (XXX.056.551-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.